Tribunal: STF
Processo: HC 258383
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição protocolada como habeas corpus em favor de Osmar Alves dos Santos, embora o peticionário a denomine como “pedido de extensão de efeitos”.



    O peticionário narra (eDOC 2) haver sido condenado juntamente com Ulysses Gomes Rodrigues pela prática do crime do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal à reprimenda de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. Todavia, o corréu Ulysses teve deferido por esta relatoria pedido de extensão de efeitos no HC 185.913 para que seu acusador analisasse a possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal - o qual, segundo o peticionário, teria sido posteriormente celebrado. (p. 2)



    Alega que, nessa época, em que era “representado por defensor dativo, não teve proposta equivalente apresentada, tampouco foi suscitada a possibilidade de extensão dos efeitos do acordo já celebrado. A defesa técnica se limitou a acompanhar o feito sem postular a qualquer momento a proposta do acordo despenalizador, seja ingressando com recurso, ou mesmo pleiteando o ANPP. O feito transitou em julgado”. (p. 2)



    Afirma que tal omissão caracterizaria vício substancial na defesa, passível de reconhecimento a qualquer tempo, que gera inaceitável desigualdade de tratamento entre réus em idêntica situação. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que lhe seja oferecido o Acordo de Não Persecução Penal.



    Junta a sentença condenatória na AP 0001811-79.2015.8.13.0309, mas não a certidão de trânsito em julgado.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 246.526, impetrado em favor do referido Ulysses Gomes Rodrigues.



    É o relatório.



    Decido.



    O referido Ulysses Gomes Rodrigues peticionou e teve deferida (em 6.9.2024 - eDOC 4), nos autos do HC 185.913, a extensão dos efeitos da ordem nele concedida para oferecimento de ANPP de forma retroativa, se preenchidos os requisitos legais. Determinei então a autuação do pedido como o HC 246.526.



    Na decisão, escorada no perigo de dano irreparável ao paciente candidato nas eleições municipais no mês seguinte, registrei que ele tivera negado seu pedido de oferecimento de ANPP pelo Tribunal de Justiça. (p. 1)



    Embora o requerente tenha sido condenado pela mesma sentença que Ulysses Gomes Rodrigues, há clara distinção fática entre ambos: o primeiro solicitou a oferta de ANPP em seu processo antes do trânsito em julgado, enquanto o segundo não o fez. Aliás, não há prova quanto à data do trânsito em julgado da condenação do requerente.



    Ao julgar o HC 185.913, esta Corte determinou que seria cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei 13.964/2019, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado (DJe 19.11.2024). Portanto, a única situação em que a preclusão máxima pode ser desconsiderada é a do processo que teve o pedido de ANPP indeferido e a condenação transitada em julgado antes do julgamento do HC 185.913. A partir de então, deve a defesa servir-se das vias recursais caso o ANPP não seja oferecido ou negado, evitando que transite em julgado a decisão desfavorável.



    Neste sentido, trago os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, II, c/c art. 12, III, da Lei 8.137/1990). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal – ANPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em razão do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, é inviável a possibilidade de ANPP (HC 185913, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/9/2024). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 255.456 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.6.2025)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Recurso interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Crime militar. Acordo de não persecução penal (ANPP). Pedido realizado após o trânsito em julgado. Impossibilidade. Utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Segunda Turma da Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 256.353 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente